Tribunal: TJSP
Processo: 1526336-59.2023.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Erika Soares de Azevedo Mascarenhas
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-07-08
Data de publicação: 2024-07-08

Ementa:
Apelação criminal. Furto qualificado (concurso de agentes e fraude). Recurso defensivo buscando a absolvição do acusado Luiz Antônio, ao argumento de precariedade probatória, com a consequente exclusão da qualificadora do concurso de agentes para o réu Valter. Não acolhimento. Materialidade e autoria demonstradas. Esclarecimentos prestados pelas testemunhas corroborados pelos demais elementos

Ementa:
Apelação criminal. Furto qualificado (concurso de agentes e fraude). Recurso defensivo buscando a absolvição do acusado Luiz Antônio, ao argumento de precariedade probatória, com a consequente exclusão da qualificadora do concurso de agentes para o réu Valter. Não acolhimento. Materialidade e autoria demonstradas. Esclarecimentos prestados pelas testemunhas corroborados pelos demais elementos probatórios produzidos. Valter foi detido na posse da res furtiva, ao passo que o corréu Luiz Antônio ludibriou a representante do estabelecimento vítima - fraude - para assegurar a evasão do comparsa na posse dos bens subtraídos, possibilitando a consumação da subtração. Qualificadoras do concurso de agentes e emprego de fraude caracterizadas e comprovadas. Pleito de reconhecimento da figura tentada. Impossibilidade. Inversão da posse dos bens furtados (Teoria da Amotio). Procedência da ação penal preservada.
Dosimetria. Valter. Basilar corretamente fixada na fração de 1⁄4 acima do mínimo legal, em razão de péssimos antecedentes criminais (5 condenações pretéritas definitivas). Correção, de ofício, de erro material no cálculo aritmético operado na origem. Atenuante da confissão espontânea compensada com a agravante da reincidência. Preservado o regime fechado para início de cumprimento da pena privativa de liberdade. Luiz Antônio. Basilar fixada no mínimo legal. Reconhecida agravante da reincidência. Pena agravada no percentual de 1/6, também com correção de erro material na pena de multa. Acolhimento parcial do pleito defensivo, apenas para abrandamento do regime prisional para o intermediário, por se mostrar adequado e proporcional. Súmula 269 do C. STJ. Luiz Antônio registra apenas uma condenação pretérita que caracteriza reincidência.
Justiça gratuita. Pretensão a ser buscada perante o Juízo das Execuções Criminais, competente para enfrentar e decidir a matéria.
Recurso parcialmente provido.